Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701101-73.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: UA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública (ID 28843357) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por UA Brasil Comércio e Distribuição de Artigos Esportivos Ltda., concedeu a segurança pleiteada para: a) reconhecer a invalidade da cobrança de diferença de alíquota de ICMS prevista no Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ e na Lei Distrital 5546/2015, incidente sobre operações de compra e venda efetuadas com consumidores finais situados no Distrito Federal e não contribuintes do tributo; e b) declarar o direito da parte autora à repetição de indébito dos valores pretéritos recolhidos indevidamente, definidos no item anterior, nos últimos 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação (01/03/2021), cujo montante será definido em liquidação de sentença, atualizado pela taxa SELIC desde a data do pagamento. Em razão da sucumbência, condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC, considerando que não houve a devolução do imposto pago indevidamente. Em suas razões recursais (ID 28843361), o apelante aduz que, após o julgamento do Tema n. 1.093 pela Excelsa Corte, sob o rito da repercussão geral, revela-se incontroversa a necessidade de prévia edição de lei complementar para cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Alega que, no aludido julgamento, o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS 93/2015, procedendo à validade da cobrança do DIFAL até janeiro de 2022, ressalvando as ações judiciais em curso na data do julgamento (24/2/21), o que não inclui o presente feito, pois impetrado o mandamus em 1o/3/21. Abaliza que o ICMS ostenta característica de imposto indireto e, portanto, nos termos do art. 166 do CTN e da jurisprudência do c. STJ, para que possa postular a compensação ou restituição, deve demonstrar que suportou o encargo financeiro, sem repassar o custo no preço das mercadorias, ou que está autorizado pelo contribuinte de fato a tal requerimento. Destaca que se revela indevida a condenação do impetrado ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para que a segurança vindicada seja denegada em sua integralidade, e, subsidiariamente, requer a reforma parcial quanto à declaração do direito à compensação/restituição, extirpando-se a condenação ao pagamento da verba honorária. Sem preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões ao ID 28843366. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto apreciado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (AI n. 0708866-52.2021.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. No julgamento do RE n. 1.287.019/DF, o Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema n. 1093, sob à sistemática da repercussão geral, acerca da necessidade de edição de lei complementar para cobrança de Diferença de Alíquotas de ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. À ocasião, houve modulação dos efeitos. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, visando esclarecer o termo inicial da modulação perpetrada. Nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Todavia, tendo em vista que o esclarecimento acerca do termo inicial da modulação dos efeitos da tese fixada pelo STF é determinante para deslinde da controvérsia do caso em tela, além da possibilidade de prolação de decisões conflitantes e da carência de urgência na decisão da lide submetida ao Tribunal, vislumbra-se recomendável a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração pela Excelsa Corte. Tem-se, ainda, a observância ao dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Com essas considerações, determino a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE n. 1.287.019/DF. Oportunamente julgado o reportado recurso, retornem-me os autos conclusos. Brasília, setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora